Tribunal: TJES
Processo: 0042787-85.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042787-85.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO EPIFANIO TAUFNER

APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL.
BEM IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. CUB. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAL A SER RESTITUÍDO. FIXAÇÃO CASUÍSTICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que
“não é abusiva a previsão contratual de cobrança de correção monetária das parcelas do imóvel
durante a construção
com base na variação do chamado Índice de Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), uma vez que isso não representa acréscimo no quantum devido, senão mera atualização do poder aquisitivo da moeda, constituindo apenas, assim, a recomposição do valor corroído pelo processo inflacionário”

(TJES, Classe: Apelação, 011150059597, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

2.
Portanto, não há que se falar em inexistência do direito à informação ao recorrente, na medida em que a referida cláusula contratual previu a cobrança de correção do saldo devedor pelo CUB, conferindo maior transparência ao pacto e indo ao encontro do direito estabelecido no inciso III, do art. 6º, do CDC.

3. Conforme precedente deste Egrégio Tribunal,
“[...]
11)
Constitui prática abusiva a cobrança de importância a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120279985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

4. C
onstitui dever do Magistrado abordar, isto é, julgar todos os pedidos que tenham sido formulados, pelas
p
artes, seja para acolhê-los ou para rejeitá-los, de modo que reste integral e efetivamente prestada a jurisdição nos moldes em que postulada pela parte interessada.

5. O
julgador, por entender ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato, fixou o percentual de 15% (quinze por cento), levando-se em consideração a

firme orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
a
definição do percentual é casuística.

6. Restando comprovado que a culpa
pela rescisão contratual foi exclusivamente do apelante
não há que se falar em restituição integral dos valores pagos à construtora,
consequentemente, é de ser mantida a sentença de improcedência quanto ao pedido de
indenização por danos morais, porquanto a ré em nada contribuiu para que o pacto fosse rescindindo.

7.
N
a valoração do ônus de sucumbência – o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.

8.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042787-85.2014.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO EPIFANIO TAUFNER

APELADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta p
or

EDUARDO EPIFANIO TAUFNER
, eis que irresignado com a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Cível
de Vitória
, que, no
s autos da
“ação
de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e perdas e danos”
ajuizada
em face d
a
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar rescindido o contrato entre as partes, bem como condenar a requerida à
restituição dos valores efetivamente pagos pelo autor, descontados os valores relativos a 15% (quinze por cento) e comissão de corretagem do valor total, importância esta a ser apurada em liquidação da sentença por meros cálculos aritméticos.

O comando sentencial determinou, ainda, que tal valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial adotado pelo E. TJ/ES desde o desembolso, bem como juros de mora legais desde a citação.

Em suas razões (
ID nº
9363795
), o recorrente aduz, em síntese, que:
(i)

quando da assinatura do contrato jamais teria sido informado que o saldo devedor também seria corrigido mensalmente; (ii) não poderia ser cobra
da
a comissão de corretagem, uma vez que nunca utilizou o trabalho de qualquer corretor para fechar o negócio, mas esteve pessoalmente no
stand
de vendas da recorrida; (iii)
a sentença seria
citra petita
, devendo ser aplicada a teoria da causa madura; (iv) a apelada seria a única responsável pela rescisão contratual; (v) os danos morais restaram comprovados nos autos; e (vi) a empresa recorrida deve ser condenada à verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID nº 9363799).

Pois bem.

Trata-se de
“ação
de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e perdas e danos”

ajuizada
por
EDUARDO EPIFANIO TAUFNER

em face d
a
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA.

Narra o autor
, em breve síntese, que, em 04/02/2014, firmou com a requerida, compromisso de adesão referente à unidade 602 do empreendimento denominado “Vista da Fonte Residencial”, localizado à Rua Mário Benezath, nº 420, Santa Cecília, Vitória/ES.

Afirma que pagou, no ato do negócio, a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de entrada, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente às despesas de decoração e montagem dos equipamentos da portaria, área de lazer e vestuário, bem como o montante de R$ 1.505,10 (hum mil, quinhentos e cinco reais e dez centavos) atinente à primeira parcela do saldo remanescente por ele financiado.

Entrementes, assevera que em momento algum fora informado de que o saldo devedor seria corrigido, ficando insatisfeito com a cobrança de CUB, vez que afirma ser abusiva, tornando a dívida impagável.

Diante disso, alega que 19 (dezenove) dias após sua adesão, isto é, em 23/02/2014, resolveu rescindir o contrato por ele firmado, sem êxito, vez que a suplicada pretende reter a quantia de R$ 16.466,48 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), ou seja, aproximadamente 27% (vinte e sete por cento) do valor por ele adimplido.

A
ssim, não tendo logrado êxito em solucionar a questão pela via administrativa, requer seja a presente ação julgada procedente, com a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a
requerida
a lhe restituir o valor total da quantia por ele desembolsada, a saber, R$ 59.936,09 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e nove centavos), devidamente corrigida e sem nenhuma retenção.

Requer, ainda, que
seja a demandada condenada em lhe reparar pelos danos materiais e morais ditos suportados.

Após o processamento da demanda, adveio
a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignad
o
,
o
autor
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

C
om relação ao primeiro ponto acima mencionado de suas razões recursais, destaco que a tese não merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que
“não é abusiva a previsão contratual de cobrança de correção monetária das parcelas do imóvel
durante a construção
com base na variação do chamado Índice de Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), uma vez que isso não representa acréscimo no quantum devido, senão mera atualização do poder aquisitivo da moeda, constituindo apenas, assim, a recomposição do valor corroído pelo processo inflacionário”

(TJES, Classe: Apelação, 011150059597, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Cito, também, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Sodalício:

(...) 2.
O Custo Unitário Básico (CUB) foi expressamente estipulado no contrato de promessa de compra e venda como o índice de atualização monetária aplicado durante a construção do imóvel, logo, não há que se falar que o apelante apenas teve ciência de incidência do CUB no momento de entrega das chaves.

3. É válida a cobrança do CUB no período de construção do imóvel, na medida em que cuida de índice que reflete a variação dos custos dos insumos utilizados na obra.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 035140417300, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

(...) 1.
É legal a cobrança de valores de atualização do imóvel tendo como base o CUB (Custo Unitário Básico de Construção) no decorrer da obra. Precedentes.
2. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, além da data de conclusão prevista no contrato é perfeitamente válida. Precedentes. 3. Resta prejudicada a discussão sobre dano material, moral e lucros cessantes. 4. Nos termos do Enunciado Administrativo nº 07/STJ, é cabível o arbitramento de honorários recursais em favor do patrono da apelada, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil. 5. Honorários recursais majorado para em 2% (dois por cento) a verba honorária devida ao advogado da requerida/apelada, devendo a sua exigibilidade permanecer suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida à autora. (fl. 60/62). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011150122338, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)

Ao cotejar os termos da avença pactuada entre os litigantes, verifica-se, sem maiores esforços, a existência de previsão legal para a adoção, a título de correção do valor devido, do Custo Unitário Básico – CUB (
item 5, “D” – fl. 24)
.

Nesse passo, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao
concluir que
a correção monetária por não constituir um
plus
, mas tão somente a reposição do valor real da moeda, independe de previsão contratual, de modo que deve ser integralmente aplicada.

Em outros termos,
à medida que as parcelas eram adimplidas, ainda persistia o saldo devedor, sendo este, mensalmente, reajustado conforme o CUB, tal qual previsto em contrato,
limitado à data de entrega do imóvel
, qual seja 3
1
/
12
/201
6
(fl.
24
)
.

Portanto, não há que se falar em inexistência do direito à informação ao recorrente, na medida em que a referida cláusula contratual previu a cobrança de correção do saldo devedor pelo CUB, conferindo maior transparência ao pacto e indo ao encontro do direito estabelecido no inciso III, do art. 6º, do CDC.

Por outro lado, vejo que merece ser acolhida a tese de impossibilidade de cobrança da comissão de corretagem.

Ora
, reputo abusiva a cobrança da comissão de corretagem, especialmente no caso dos autos, em que o apela
nte
compareceu espontaneamente no
stand
de venda para realizar o negócio, inexistindo intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da construtora.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE MÁCULA AUSENTE PRELIMINAR REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL MATÉRIAS NÃO INVOCADAS NA PEÇA EXORDIAL PRELIMINAR ACOLHIDA PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À 2ª E 3ª REQUERIDAS ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO APLICAÇÃO DO TEMA 996 CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DANOS MORAIS INEXISTENTES REDUZIDO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PRECEDENTES HONORÁRIOS CONTRATUAIS AFASTADOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 10) O contrato informa ter sido paga quantia pela autora, a título de comissão de corretagem, diretamente ao intermediário contratado pela 1ª requerida, o que foi confirmado na contestação, embora inexista informação do valor respectivo. Diante disso, tem razão a demandante ao requerer a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, por não ter sido comprovado pelas requeridas ônus que lhes cabia que a demandante foi previamente informada do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
11)
Constitui prática abusiva a cobrança de importância a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120279985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. STAND DE VENDAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. IMEDIATA RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Enquadrando-se a construtora no conceito de fornecedor previsto na norma consumerista, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes STJ.
2) Conquanto a comissão de corretagem tenha sido devidamente identificada no contrato, em se tratando de negócio celebrado em stand de vendas da construtora, inexiste intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da vendedora. Precedentes TJES. 3) É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). Precedente repetitivo do STJ
. 4) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico. 5) A jurisprudência tem admitido a retenção, pela construtora, de 25% do valor pago pelo promissário comprador, desde que o imóvel já tenha sido ocupado pelo consumidor ou reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem referido percentual. 6) Recurso desprovido. (TJES.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0013604-65.2016.8.08.0035. Data: 15/May/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

Assim
, conquanto a mencionada comissão esteja devidamente identificada
nos autos
(fl
s
.
127/128
), certo é que, em se tratando de venda realizada em
stand,
há o comparecimento espontâneo do potencial comprador do imóvel para negociação direta com a vendedora, inexistindo intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da construtora,
de modo que, neste caso, a cobrança da referida taxa é abusiva.

Sustenta, ainda, o apelante que a sentença seria nula por ser
citra petita
, na medida em que o juízo
a quo
teria determinado a retenção
de 15% (quinze por cento) do valor total pago pelo autor, ao invés daquele que estaria em negociação com a apelada, isto é, 10% (dez por cento).

Na verdade, ao contrário do que sustentado no apelo, ressalta-se que “
constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(
STJ
; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

Em sendo assim, constitui-se dever do Magistrado abordar, isto é, julgar todos os pedidos que tenham sido formulados, pelas
p
artes, seja para acolhê-los ou para rejeitá-los, de modo que reste integral e efetivamente prestada a jurisdição nos moldes em que postulada pela parte interessada.

Na hipótese em apreço, por ocasião da prolação da sentença recorrida, o Magistrado de primeiro grau, a meu sentir, não deixou de apreciar um dos pedidos deduzidos na exordial.

Pelo contrário! Na verdade, embora o recorrente tenha juntado à inicial uma minuta de termo de acordo extrajudicial (fls. 69/70) em que a parte recorrida teria se comprometido a devolver os valores pagos pelo consumidor, descontado o equivalente a 10% (dez por cento), o referido documento encontra-se totalmente em branco e sem que tivesse
m
as assinaturas das partes.

Ademais,
em consonância com a cláusula 8.2 do pacto entabulado entre os litigantes, consta expressamente que, em caso
de resolução por inadimplemento, o apelante teria direito à devolução dos valores seria deduzido a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor pago pelo adquirente.

Todavia, o julgador, por entender ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato, fixou o percentual de 15% (quinze por cento), levando-se em consideração a

firme orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
a definição do percentual é casuística
.

Assim,
entendo que o percentual fixado se mostra suficiente para recompor eventuais perdas da

requerida/apela
da

e os custos inerentes ao empreendimento.

Da mesma forma, pelos documentos que foram acostados à peça exordial, denota-se que a culpa pela rescisão contratual foi exclusivamente do apelante, conforme se extrai do excerto de parte da inicial abaixo transcrito:

“
Óbvio e ululante que o autor não possui condições de arcar com o valor das prestações mensais e com um saldo devedor que só acaba por crescer, ainda mais se considerado que tanto as prestações quanto o saldo devedor são atualizados pelo CUB. E exatamente por isso, o autor, em evidente boa-fé, 19 dias após assinar o contrato, mais precisamente no dia 23/02/2014, encaminhou correspondência eletrônica à construtora informando da sua impossibilidade de continuar com o negócio, pugnando assim pelo distrato” (fl. 06).

Logo, tem-se que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador.

Destaco, ainda, que, restando comprovado que o apelante deu causa à rescisão do contrato firmado com a parte requerida, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto a ré em nada contribuiu para que o pacto fosse rescindindo.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - DESCABIMENTO 1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - DESCABIMENTO 1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - DESCABIMENTO 1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -- CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - DESCABIMENTO 1
. Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração do cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável
. 2. Negou-se provimento ao apelo dos autores. (TJ-DF 20150110587387 DF 0016766-37.2015.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 21/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/04/2018 . Pág.: 354/359)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO SINAL. RETENÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Restando comprovado que a culpa pela rescisão contratual recai sobre o consumidor, aplica-se a Súmula 543 do STJ, sendo devida a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento daquilo que foi pago pelo 1º apelado para fins de aquisição do imóvel. II - A devolução dos referidos valores deve ser feita de uma só vez, na medida em que é considerada abusiva e, portanto, nula toda e qualquer cláusula que condicione a forma de devolução, já que colocam o consumidor em situação de desvantagem exagerada. III - E indevida a retenção do valor do sinal, nos termos do art. 53 do CDC. IV - Em relação à taxa de corretagem, tendo sido convencionada entre as partes, não há que se falar em falta de informação ao consumidor e em ilegalidade da respectiva cobrança. Logo, é indevida a devolução do valor pago a título de corretagem.
V - No que tange aos danos morais, tenho que não estão configurados, eis que a culpa pela rescisão contratual é do consumidor, não restando demonstrada qualquer ato ilícito praticado pela construtora.
VI- Apelos parcialmente providos. (TJ-MA - AC: 00069838020168100040 MA 0319662018, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 12/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019 00:00:00)

Por fim, aduz o recorrente que a recorrida deve
ser condenada à verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em que pese a apelada não tenha impugnado especificamente tal ponto em sede de contestação, a matéria ora tratada é considerada de ordem pública, de modo que cabe ao julgador distribuí-la em consonância com a lei processual civil.

E, sendo assim, n
a valoração do ônus de sucumbência – o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA MÁ-FÉ GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo
. [...] 3. O reconhecimento da má-fé exige a comprovação do dolo processual e intuito protelatório e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a recorrente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida a cogitação de ilicitude da conduta e reforma da concessão da gratuidade da justiça 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, DO CPC. ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DOS PEDIDOS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
4. Colhe-se da jurisprudência deste egrégio TJES, o entendimento de que A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo. [...] (Apelação nº 035150178859)
. [...] 6. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151614815, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

In casu
, observo que
três foram os pedidos formulados pelo autor em sua inicial: (i) condenação da requerida à restituição do valor integral; (ii) reparação de perdas e danos; e (iii) indenização por danos morais.

Tendo em vista que o julgador primevo determinou a restituição dos valores pagos pelo apelante com o desconto de 15% (quinze por cento), e diante da proposta de conclusão de voto que ora se avizinha – restituição do valor da comissão de corretagem -, entendo que houve a sucumbência recíproca, de modo que, a meu sentir, deverá o autor responder por 80% (oitenta por cento) dos ônus sucumbenciais e a requerida em 20% (vinte por cento).

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
dou
-lhe
parcial
provimento

para
reformar em parte
a r. sentença objurgada,
para condenar a apelada a restituir ao apelado o valor cobrado a título de comissão de corretagem, ao qual deverá ser computado juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente decisão e corrigido monetariamente a contar do desembolso,
e a partir de então, o valor encontrado será atualizado apenas pela taxa SELIC.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, ao passo que a ré deverá arcar com os outros 20% (vinte por cento), sendo que a base de cálculo deverá ser o valor da condenação, na forma do art. 85, do CPC.

Di
ante
d
o provimento parcial do recurs
o
,
deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.